Tribunal: TJES
Processo: 5006767-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas; Sustação de Protesto; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006767-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPTRANSLOG COOPERATIVA DE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO RODOVIARIA DE CARGAS

APELADO: W.V. TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. AVARIAS E EXTRAVIO DE MERCADORIAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1.
Rejeita-se a preliminar de deserção, pois a apelante comprovou o pagamento integral do preparo no momento da interposição do recurso, conforme exige o art. 1.007 do CPC. O valor recolhido observa o limite mínimo estabelecido pelo art. 8º da Lei Estadual nº 9.974/13, sendo desnecessária complementação.
2.
O magistrado de primeiro grau, como destinatário da prova, indeferiu corretamente a produção de prova pericial por ser impertinente ante a circunstância de os bens não estarem em posse das partes. Ademais, a prova documental e testemunhal são suficientes para o deslinde da controvérsia, o que reforça a desnecessidade do exame técnico.
3.
A transportadora responde objetivamente pelos danos causados às mercadorias transportadas, conforme art. 750 do CC, não tendo a apelante demonstrado excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros.
4.
A sucumbência recíproca não se aplica, pois, sopesando os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos, a parte autora decaiu de parte mínima dos pleitos, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC, o que impõe a condenação integral da ré em custas e honorários.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de deserção para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Como relatado, preliminarmente, a apelada W.V. Transporte de Cargas em Geral Ltda. arguiu que “
deve a parte contrária ora apelante ser intimada para efetuar o recolhimento recursal
em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção
” (fl. 04 do evento 9102846) pelo fato de não ter efetivado o preparo com base no valor atualizado da causa.

Nesta hipótese, não há que se falar na sanção da regra do art. 1.007, §4º, do CPC, que é destinada aos recorrentes que não comprovam o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, haja vista que no presente caso a apelante Cooptranslog Cooperativa de Transporte, Logística e Distribuição Rodoviária de Cargas procedeu à quitação da rubrica no dia 23 de abril de 2024, e colacionou tanto a guia quanto o comprovante de pagamento (evento 9102843) no momento de manejo do apelo (evento 9102842).

Além disso, percebe-se que o preparo foi corretamente recolhido em observância às diretrizes do art. 8º da Lei Estadual nº 9.974/13, porquanto considerou o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) valores de referência do tesouro estadual (VRTEs) então vigente.

Aliás, a atualização do valor da causa não influenciaria no cálculo da mencionada taxa judiciário no caso em enfoque em razão de ser bem inferior ao limite mínimo supracitado, o que afasta a possibilidade de incidência da regra do art. 1.007, §2º, do CPC para a complementação do preparo.

Logo,
REJEITO
a preliminar de deserção.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPTRANSLOG – COOPERATIVA DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS RODOVIÁRIAS
em face da r. sentença do evento 9102840, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
W.V. TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL
em desfavor da ora apelante, confirmou a medida liminar (evento 9102658) e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a Ré não logrou comprovar a forma em que transportou a mercadoria ou eventual ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, hábeis a excluir sua responsabilidade, ônus que lhe competia
” (evento 9102840).

Asseverou que “
resta comprovado que a parte requerida descumpriu suas obrigações contratuais, diante da má prestação dos seus serviços, no momento em que provocou avarias e extravio de mercadorias, bem como a falsificação de assinaturas de clientes em documentos que acusam o recebimento final do produto
” (evento 9102840).

Registrou que a compensação era impossível e que “
o valor correto a título de reparação por danos causados à autora, perfaz o valor de R$ 70.085,55 (setenta mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha de débitos de ID 22430805 e 22431201
” (evento 9102840).

Por isso, declarou a extinção da relação contratual desde o dia 10 de abril de 2022 e condenou a requerida “
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 32.874,08 (trinta e dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e oito centavos). devidamente corrigidos a partir do desembolso (S. 43 STJ) e acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 398 CC/02 e S. 54 STJ).
” (evento 9102840).

Ato seguinte, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, a petição inicial cumpre rigorosamente os requisitos do art. 319 do CPC, ao indicar com clareza os fatos constitutivos do direito da parte autora, os pedidos e a causa de pedir. A exordial não só descreve de forma detalhada os prejuízos decorrentes das falhas na prestação do serviço de transporte, como também individualiza os valores reclamados, fundamentando-os em documentos específicos. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. DISCUSSÃO SOBRE DECADÊNCIA PRECLUSA. MÉRITO. VEÍCULO ADQUIRIDO USADO QUE SOFRE INCÊNDIO POSTERIORMENTE. CAUSA NÃO DETERMINADA. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. A sentença se limitou a afirmar a necessidade de análise da demanda à luz das normas consumeristas, sem proceder à caracterização das partes como consumidor/fornecedor e sem enfrentar a alegação da apelante quanto a impossibilidade de aplicação de tal diploma processual a si. Entretanto, não é a hipótese de se anular a sentença recorrida, porque a profundidade do efeito devolutivo deste recurso de apelação (que, em sua extensão, devolveu a integralidade da defesa da apelante nos autos de origem) permitiria a supressão de eventuais lapsos argumentativos constantes da sentença apelada, razão pela qual pode-se proceder à sanativa do vício no curso do julgamento de mérito do recurso, onde será apreciado.
2. O que caracterizaria a inépcia da petição inicial, in casu, seria a ausência de indicação dos fatos e dos
f
undamentos jurídicos do pedido, o que não se observa neste caso concreto, em que a autora da demanda apresentou, como causa de pedir de seu pedido, o incêndio de seu veículo, atribuindo responsabilidade jurídica aos réus. Se a consequência jurídica apontada pela autora para os fatos por ela relatados será ou não confirmada pelo julgamento final, trata-se de questão de mérito e com ele deve ser apreciada.
3. A decadência alegada tanto por um quanto por outro réu foi afastada na decisão de saneamento, em relação a qual as partes não solicitaram quaisquer esclarecimentos ou ajustes, de modo que a mesma se tornou estável, nos termos do art 357, §1º, do CPC. Ademais, em relação à decisão interlocutória que afasta alegação de decadência, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que se trata de hipótese de interposição de recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC (RESP 1695936/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017), sendo que, in casu, tal decisão restou também irrecorrida pelas partes prejudicadas à época. Questão afetada pela preclusão. 4. A inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento que deve ser aplicada no momento do saneamento do feito e não no momento do julgamento, como ocorreu neste caso concreto. Inversão do ônus da prova aplicada a uma das rés afastada. 5. Considerando que a autora desta ação adquiriu um veículo de propriedade de uma pessoa física por intermédio de uma pessoa jurídica revendedora de veículos constata-se que entre a autora e a pessoa física vendedora do veículo não há que se falar em relação de consumo, pois não estamos diante das figuras do consumidor e do fornecedor a que aludem os arts. 2º e 3º do CDC. 6. Não tendo sido comprovado nestes autos um dos requisitos necessários à responsabilização das rés (seja com fulcro no CDC, seja com fulcro no CC), qual seja: O vício oculto no veiculo que teria causado o seu incêndio, merece reforma a sentença recorrida. 7. Configurada a ausência de responsabilidade das rés, não há que se falar em condenação destas ao pagamento de qualquer indenização por dano material ou moral. 8. Recursos das rés parcialmente providos e da autora desprovido. (TJES; AC 0013945-96.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 13/07/2021; DJES 20/07/2021)

Ademais, a peça pórtica contém todos os elementos essenciais ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, já que possibilitou à parte ré compreender e contestar adequadamente os pedidos formulados, em especial quando sopesada a prova documental, como por exemplo, o relatório de rota do rastreador (evento 22430400), as notificações de ocorrência no transporte (evento 22430814), os relatórios de débitos e correspondência com a Via Varejo S/A (evento 224131201) e o boletim de ocorrência (evento 22430803).

No que concerne ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial, constata-se que o magistrado de primeiro grau, na qualidade destinatário da prova (art. 370 do CPC), com base no princípio da persuasão racional compreendeu na audiência de instrução e julgamento (evento 9102837) que o estudo técnico não seria viável pelo fato de que os bens não estavam em posse das partes.

Outrossim, as provas documental e testemunhal produzidas no feito são suficientes para a verificação da falha na prestação dos serviços e para embasar a pretensão indenizatória autoral, de modo que o exame técnico era impertinente para o deslinde da controvérsia.

Ao contrário do que afirma a cooperativa apelante, a empresa apelada comprovou detalhadamente os prejuízos materiais por meio de documentos robustos, como a carta de débito por avarias/extravio (evento 22430805), os relatórios de débitos financeiros (evento 22431201), as notificações de ocorrência no transporte (evento 22430814) e os correios eletrônicos do evento 22431201.

Tais documentos apontam para um montante total de R$ 70.085,55 (setenta mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), valor devido a título de danos materiais, sendo que, de acordo com o contrato firmado entre as partes (evento 22430391), a apelante assumiu a responsabilidade pela logística de transporte das mercadorias, tendo como obrigação primordial a entrega segura e pontual das cargas aos clientes da autora, nos termos do art. 750 do CC.

Chama à atenção que o relatório dos rastreadores denotam que alguns veículos da apelante não seguiam a rota de entrega e que houve efetivo esquema de falsificação de assinaturas dos destinatários finais dos produtos para ludibriar a contratante/apelada, que notificou efetivamente a apelante por correio eletrônico acerca dessas irregularidades, o que denota a boa-fé objetiva da apelada ao tentar reduzir o prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que a transportadora ostenta responsabilidade objetiva, que apenas é extinta com a fiel entrega das mercadorias ao destinatário final, não tendo a recorrente demonstrado causas de exclusão do nexo de causalidade, ônus que lhe incumbia, vide os seguintes julgados:

CIVIL. APELAÇÕES. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ENTREGA NO PRAZO ESTIPULADO. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO SEGURO. EXCLUSÃO DA SEGURADORA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. À luz dos artigos 748 e 450, do Código Civil, supramencionados, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a responsabilidade da transportadora pela entrega da mercadoria é objetiva, devendo entregá-la em bom estado e no prazo ajustado ou previsto, sob pena de ressarcimento.
II. Na hipótese, restou comprovado que a Empresa TRANSMACHADO TRANSPORTE E COMÉRCIO Ltda - ME não entregou a mercadoria no prazo pactuado, retendo em seu estabelecimento, sem informar a razão pela qual não realizou a entrega no prazo estabelecido. III. In casu, a Empresa Transportadora limitou-se a alegar que o Contrato de Transporte Rodoviário de Bens restou firmado com IANA MARA COSTA MACHADO, não havendo, portanto, qualquer responsabilidade em relação ao referido transporte de carga. Não obstante, certo é que, conforme se observa na situação cadastral da referida Empresa às fls. 73/74, consta como Sócios-Administradores da mesma, IANA MARA COSTA MACHADO e FLÁVIO DE Almeida MACHADO, sendo, inclusive, os intermediadores do referido Contrato, consoante os e-mails de fls. 222/256, restando, dessa forma, caracterizada a responsabilidade da Transportadora pelos danos materiais sofridos pelos Autores. lV. Em relação aos danos morais, sabe-se que a pessoa jurídica não é titular de honra subjetiva, fazendo jus à indenização por dano moral apenas quando seu nome, reputação ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito, sendo imprescindível, ainda, a comprovação de que a gravidade do ato extrapolou o mero aborrecimento. V. No caso, a falha na prestação do serviço, pelo mero inadimplemento contratual, como, diante da ausência de entrega no prazo estabelecido, caracteriza-se mero aborrecimento, não sendo suficiente para gerar danos morais indenizáveis. VI. Em relação à responsabilidade da Seguradora LIBERTY SEGUROS S/A, há cláusula de exclusão expressa, na Apólice de fls. 29/44, em caso de danos materiais ocorridos por falha de terceiro. VII. No Contrato de Seguro restou estabelecido que os eventos cobertos são: Apropriação indébita, estelionato, extorsão simples, extorsão mediante sequestro, furto simples, furto qualificado e roubo (fls. 173/174), não sendo possível enquadrar a presente situação em qualquer destas hipóteses. VIII. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; AC 0006684-90.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 23/11/2021; DJES 06/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE. MERCADORIAS EXTRAVIADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Derivada da cláusula de incolumidade e da obrigação de resultado prescrita no artigo 749, do CC/02, sobressai-se a responsabilidade objetiva do transportador a partir do momento em que ele recebe a coisa do expedidor, nos termos do artigo 750, do CC/02, e artigo 9º, da Lei nº 11.442/07. Precedentes.
II. No caso, a responsabilidade da empresa transportadora pela incolumidade da mercadoria decorre não apenas do instrumento contratual firmado com a suposta destinatária dos produtos, mas, principalmente, dos artigos 749, do CC/02, e artigo 9º, da Lei nº 11.442/07.
III. Sobressai-se a falha da prestação do serviço de transporte no momento em que a apelada, tendo recolhido a mercadoria com a apelante, optou por ignorar o endereço de entrega constante nas Notas Fiscais e, sem sequer comunicá-la, entregou os produtos em endereço distinto, em galpão vazio e sem identificação, sem a cautela que se esperava de empresa do ramo, conforme declarado por seus prepostos, evento que gerou prejuízo à apelante e que deverá ser indenizado. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0012881-84.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

Cumpre notar que o art. 12 da Lei nº 11.442/07 prevê que os transportadores somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga; inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga; vício próprio ou oculto da carga; manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor ou destinatário; força maior ou caso fortuito; contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte; circunstâncias que não se verificam
in casu
.

Insta frisar, ainda, que a quantia reconhecida pela ré de R$ 37.211,47 (trinta e sete mil, duzentos e onze reais e quarenta e sete centavos) é significativamente inferior ao montante comprovado nos autos a título de danos materiais, sendo que a sucumbência deve ser aferida com arrimo nos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, de forma proporcional ao decaimento dos pleitos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA MÁ-FÉ GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar não só o critério quantitativo, como também o qualitativo.
[...] 3. O reconhecimento da má-fé exige a comprovação do dolo processual e intuito protelatório e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a recorrente agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida a cogitação de ilicitude da conduta e reforma da concessão da gratuidade da justiça 4. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Por conseguinte, não deve ser acolhida a tese de sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parte mínima e logrou êxito tanto no reconhecimento da pretensão de rescisão da avença quanto de condenação da recorrente ao pagamento de substancial indenização, o que atrai a incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, a apelante deverá ser condenada ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)